Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0720888-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 189561085 dos autos originários n. 0740944-96.2021.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que, por reconhecer a intempestividade, conheceu da impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel pertencente ao executado, aqui agravante, apenas no tocante à alegada impenhorabilidade do bem de família, rejeitando-a. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, constato que a parte devedora veio aos autos, por meio da petição de ID 186740482, suscitando nulidade da penhora, por ausência de intimação regular. Neste particular, rememoro que caberia à parte, concomitante à suscitação de nulidade, praticar o ato a que fora intimada. Ter-se-ia, então, por tempestivo o ato (art. 272, §8o, do CPC), o que não fora feito, uma vez que a impugnação à penhora veio aos autos por meio da petição de ID 189378786, na data de 8 de março de 2023. Contudo, considerando que a alegação de bem de família ostenta a qualidade de matéria de ordem pública, a peça de impugnação de ID 189378786, será conhecida unicamente no que tange à alegação de bem de família. No mais, cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi efetivada penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado por Fazenda Campo da Serra, Vale Verde, situada na Zona Rural, Planaltina/DF, código rural no 999.962.931.098-3, na altura do km 48 da DF-205, Gleba 08 do Vale Verde – DF (Região Administrativa de Planaltina/DF). A parte executada apresenta a impugnação à penhora, ao argumento de que o imóvel ostenta a qualificação de bem de família, pugnando pela desconstituição da penhora (ID 189378786). Oportunizada manifestação, a parte exequente, em petição de ID 189947336, defende a manutenção da penhora. É o relato do necessário. D E C I D O. Por meio da a impugnação à penhora de ID 189378786 a parte exequente pugna pela desconstituição da penhora que recai sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado por Fazenda Campo da Serra, Vale Verde, situada na Zona Rural, Planaltina/DF, código rural no 999.962.931.098-3, na altura do km 48 da DF-205, Gleba 08 do Vale Verde - DF (Região Administrativa de Planaltina/DF), ao argumento de que o imóvel ostenta a qualificação de bem de família. A impenhorabilidade do imóvel bem de família é prevista na Lei n. 8.009/1990, que expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, para o reconhecimento da qualificação de bem de família deve o executado demonstrar que o imóvel é o único que possui e é utilizado para residência própria. Todavia, a parte não trouxe qualquer documento que corroborasse a sua alegação de que o bem se enquadraria na qualificação jurídica de bem de família, cujo ônus lhe tocava. Soma-se a isso o fato de que o endereço declarado pelo executado diverge daquele em que situado o imóvel penhorado, localizado em área rural. Assim, se revela de forma indubitável nos autos a existência de pluralidade de imóveis titularizado pelo requerido, sobretudo porque o devedor não foi localizado no momento de realização da diligência, o que redundou na sua intimação na pessoa de A.P.N., que declarou desconhecer o executado. Neste cenário, a atitude da parte executada vai de encontro a postulados constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a razoável duração do processo, maculando, ainda, o dever de cooperação que é instituído mutuamente entre aqueles que participam da relação jurídica processual, com o nítido propósito de frustrar o cumprimento de sentença que tem curso neste Juízo há mais de dois anos. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. O agravante suscita nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional pela ausência de intimação da penhora. Aduz que somente tomou ciência da juntada do mandado de penhora e laudo de avaliação quando já teria decorrido o prazo de impugnação da penhora. Nega que o mandado tenha sido entregue à pessoa do agravante ou dado ciência da juntada a seu advogado. Anota que, logo após constar a ausência de sua manifestação sobre a penhora, juntou petição pedindo devolução do prazo. No entanto, não houve apreciação do juízo, “o que corrobora com a negativa de prestação jurisdicional”. Assevera que o juízo erra ao dizer que caberia à parte, ao suscitar nulidade da intimação, ter “praticado o ato a que fora intimada”, “pois não houve intimação do advogado”. Questiona “como cumprir o disposto no art. 272, § 8o do CPC se o mandado físico não foi recebido ou chegou ao conhecimento do Agravante, pois entregue a alguém que sequer conhece e que se recusou a dar aceite no documento”. Sustenta negativa de prestação jurisdicional também no tocando à arguição de impenhorabilidade de bem de família. Declara que todos os seus bens foram arrolados nos autos pelo agravado “e neles consta uma empresa e seus lotes, direito de posse sobre quatro lotes e o direito de posse sobre a fazenda”. Afirma que “os dois primeiros bens são objeto de procedimento próprio, restando o direito de posse sobre a fazenda como único imóvel para sua residência e família”. Reforça a ausência de outros bens no fato de ter sido infrutífera a consulta de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e eRIDF. Ressalta que a fazenda penhorada é de difícil localização e está situada em área rural, sem registro em cartório de imóveis por falta de regularização pelo Poder Público, detendo o agravante apenas os direitos de posse. Compreende ser “inadmissível que o Juízo tenha ignorado os bens arrolados pelo Agravado e aqueles oriundos da pesquisa judicial que comprovam que não restou outro bem de moradia ao Agravante”. Reafirma que a fazenda é o único bem que lhe restou de moradia. Expõe que juntou, na impugnação à penhora, “sequência de fotos da casa e sua área interna com os quartos dos filhos e sua mãe, da área ao redor aonde há pomar e criação de animais, fotos da família interagindo na propriedade”. Argumenta que o fato de o “agravante e seus filhos e mãe não estarem em casa quando da passagem da Oficiala em novembro de 2023 não pode servir para conclusão inteiramente estapafúrdia” posta na decisão agradada da “existência de pluralidade de imóveis titularizado pelo requerido”. Justifica que, no dia e honorário em que a oficiala de justiça esteve no imóvel rural penhorado, “o Agravante ainda estava em seu trabalho, os filhos nos respectivos horários de escola e universidade e sua mãe no plano piloto”. Argui negativa de prestação jurisdicional também porque não houve apreciação de matéria prejudicial à penhora do imóvel rural, consistente na área que o agravante, efetivamente, exerce a posse. Cita que, apesar de contar da partilha de bens no divórcio a metragem de 49.6065 hectares, “boa parte foi perdida por invasões e mesmo o desfazimento de transferências de posse ocorridas até mesmo durante o processo de divórcio, restando ao Agravante apenas sua chácara”. Considera necessária perícia, tal como requerido na impugnação, para aferir a área ocupada pelo agravante e evitar que a penhora recaia sobre posse de terceiros. Compreende ainda que houve negativa de prestação jurisdicional, porque o juízo a quo nada disse sobre as provas requeridas na impugnação, as quais “serviriam para comprovar o único bem residencial de família e a verdadeira extensão da propriedade por meio de perícia”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a nulidade da decisão para determinar que o juízo a quo aprecie a integridade da impugnação à penhora, ou a reforma para reconhecer a proteção de bem de família. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Deveras, na arguição de nulidade de intimação, o art. 272, §§ 8o e 9o, do CPC é muito claro quanto ao comportamento que deverá ser adotado pela parte. Vejamos: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. (Grifado) De acordo com abalizada doutrina[1], a arguição de nulidade “Deve ser feita imediatamente, na primeira oportunidade que caiba à parte para falar nos autos, sob pena de preclusão (o que se deduz do que consta do § 9.o), e atendendo as prescrições do § 8.o. Caso a prática do ato exigido em decorrência da intimação não seja possível, basta que a parte, na primeira oportunidade, alegue a nulidade”. A propósito, o STJ já proclamou a preclusão da alegação de nulidade processual, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o, do CPC, quando a parte se limita a alegar a nulidade do processo, sem antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Recurso originário de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo rito do Decreto-Lei 911/1969, julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição. 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo. 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida. 5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019. Grifado) Todavia, a inobservância do comando do art. 272, § 2o, do CPC acarreta a preclusão da arguição de nulidade de intimação, impedindo a reabertura do prazo para a prática do ato exigido em decorrência da intimação viciada. Se o ato, de todo modo, é praticado dentro do prazo legal, a consequência é a falta de efetivo prejuízo que justifique a nulidade processual, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. Com efeito, na situação sob exame, não se aplica a preclusão consumativa. Seja porque a arguição de nulidade processual por simples petição nos autos não é recurso. Seja porque não houve aditamento do ato, praticado no prazo legal, em decorrência da intimação. No caso, é inquestionável que não houve regular intimação da penhora ao executado-agravante. Então, o agravante veio aos autos em 16/02/2024 para “expor vício de intimação para impugnação à penhora referente ao mandado de penhora” (id. 186740482 na origem), na primeira oportunidade para se manifestar, a partir de quando deve ser admitida como ciência da penhora. Embora requerido devolução do prazo de impugnação, esta fora apresentada em 08/03/2024 (id. 189378786 na origem), portanto, tempestivamente (art. 525, § 11, do CPC). Logo, ao conhecer apenas parcialmente da impugnação à penhora, a decisão atacada incorreu em erro de procedimento, violando o devido processo legal. Ademais, apresentada tempestivamente a peça de impugnação à penhora, é direito do executado valer-se dos meios de prova pertinentes para comprovar a alegada impenhorabilidade do bem de família, sobretudo documental. Inegável que o ônus da prova de que a penhora incidiu sobre bem de família incumbe ao executado, do que não se desincumbiu, previamente, conforme pontuado na decisão agravada, no sentido de que “a parte não trouxe qualquer documento que corroborasse a sua alegação de que o bem se enquadraria na qualificação jurídica de bem de família”. Somado a isso, a decisão ainda considerou “o fato de que o endereço declarado pelo executado diverge daquele em que situado o imóvel penhorado, localizado em área rural”. Em que pese o juiz seja o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, diante das peculiaridades do caso, em especial, a dificuldade de acesso ao imóvel penhorado, no qual o executado afirma residir com a família, não transparece adequado o julgamento desde logo da impugnação à penhora, sem oportunizar a juntada de documentos para comprovar o alegado enquadramento de bem de família. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, assim como o periculum in mora, pela possibilidade da alienação judicial em curso do imóvel no qual o executado afirma residir. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.52